Tribunal: STF
Processo: Rcl 62620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 10729-56.2021.5.15.0083, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários de nº. 0010729-56.2021.5.15.0083, movido por SHIRLEY LIRIO MANOEL, contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP.



    Trata-se de reclamação trabalhista em que a parte autora, ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, regida pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, requer seu enquadramento em plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, aplicável, desde 1992, tão somente aos servidores estatutários.



    [...]



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, reforçando que a autora não foi aprovada para o cargo administrativo de ‘Agente Comunitário’ previsto no Anexo I da LM nº 3.186/86, logo, não faz jus ao plano de carreira previsto em tal legislação.



    O TRT da 15ª Região, contudo, reverteu a decisão, dando provimento ao recurso da reclamante, para deferir-lhe as diferenças salariais referentes às promoções previstas na LM nº 3.186/86.



    O Município opôs embargos declaratórios em face do v. Acórdão, que foram rejeitados.



    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município nos supracitados termos, afrontou o disposto nos artigos 22, inc. I, da CF, 37, caput e incisos X e XIII, da CF, e, 9º-G, III, da Lei Federal nº 11.350/2006, alterado pela Lei nº 12.994/2014, Orientação Jurisprudencial nº. 297 da SDI-I do TST, assim como violou o disposto nas Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43 do C. STF.



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST.



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo Interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Sexta Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação do Município de São José dos Campos, cujo julgado foi assim ementado:



    [...]



    Todavia, o supracitado acórdão do TST desrespeita a autoridade deste C. STF consubstanciada nas Súmulas Vinculantes nº. 37 e 43 do C. STF, como se passa a expor.



    [...]



    Data maxima venia, não é preciso muito esforço para se perceber que o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho afrontou diretamente o disposto nas supracitadas Súmulas Vinculantes 37 e 43 do C. STF, ao entender que a parte autora da ação originária faz jus às progressões horizontais por antiguidade previstas na Lei Municipal nº 3.186/1986.



    Isso porque, ao permitir que a parte autora enquadre-se no plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, mesmo que ela não tenha sido aprovada para o cargo administrativo de ‘Agente Comunitário’, previsto no Anexo I da referida lei, está-se, por vias transversas, violando-se a regra do concurso público, prevista no art. 37, II da CF/88, e concretizando-se um provimento derivado vertical ilícito da parte autora em função pública pertencente a carreira distinta.



    Como é sabido, a ascensão ou transposição é inconstitucional, vez que incompatível com a regra do concurso público e rechaçada veementemente pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43.



    Ora, no presente caso, a parte autora foi aprovada no concurso especificamente destinado ao provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual a alteração de seu registro funcional equiparando-a a cargo diverso daquele em que foi aprovada não encontra amparo em qualquer fundamento, caracterizando-se como indevida ascensão funcional, nos termos acima destacados.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Conforme relatado, o Município reclamante alega ofensa aos enunciados das Súmulas Vinculantes 37 e 43, a seguir transcritos:



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    SV 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “No caso, o Regional consignou ser ‘incontroverso que a reclamante ingressou nos quadros do Município reclamado em 2007 na função de ‘agente comunitário de saúde’, sendo regida pela CLT. Ao contrário do vertido pelo magistrado a quo, no Anexo da Lei nº 3.186/86 [Id. 8da0cb7 - Pág. 9] consta o cargo de ‘agente comunitário’ na categoria administrativa. Vale ressaltar que no ano de 2011 o Município editou a Lei Complementar nº 453 que estabeleceu novo Plano de Carreira para os seus servidores, que assim dispôs no artigo 59 (disponível em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/legislacao): ‘A Lei n° 3.186, de 02 de dezembro de 1986, aplica-se aos servidores que não optarem pelo desenvolvimento na carreira previsto nesta lei complementar, ficando revogada com a vacância do último servidor por ela regido’. Ou seja, mesmo a atual legislação que trata das regras aplicáveis aos empregados do réu permite que continuem sendo adotadas as normas previstas no Plano de Carreira anterior, qual seja, o de 1986’.



    Assim, o exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, evidencia que não é possível inferir as violações e divergências indicadas, pois a pretensão recursal está frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca do tema em exame. Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal Regional, seria imprescindível o reexame fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 126 do TST.



    Por oportuno, o seguinte precedente desta Turma, envolvendo a mesma questão travada nos autos, inclusive com o mesmo Município reclamado:



    [...]



    Logo, não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que julgou prejudicado o exame dos critérios de transcendência da causa e negou provimento ao agravo de instrumento.



    Ante os esclarecimentos supra, não incide a multa do § 4° do art. 1.021 do CPC.



    Por todo o exposto, nego provimento ao agravo.” (documento eletrônico 14)



    Verifico, portanto, que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do recurso por estar presente o óbice processual previsto na Súmula 126/TST.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – A decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.505 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Alegada violação ao tema 1022 da repercussão geral. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que ‘A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente’. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023) 



    Confira-se também: Rcl 62.527/SP, DJe 20/11/2023, e Rcl 62565/SP, 29/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator